Tribunal: STF
Processo: ADI 7329
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 8º da Lei n. 9.940, de 19 de outubro de 1995, do Estado de Santa Catarina, que autoriza a Assembleia Geral da empresa pública Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. (Invesc) a atribuir, aos títulos por si emitidos, as características de permutabilidade e de poder liberatório tanto na aquisição de bens e direitos daquele Estado-Membro quanto na quitação das dívidas tributárias, com valorização de até 20%, caso o crédito tributário esteja inscrito em dívida ativa.



    A Inecel Estruturas Elétricas Ltda., mediante a petição/STF n. 64.155/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alegaser debenturista da Invesc. Diz que atualmente tramitam perante o Tribunal de Justiça de Santa Catariana (TJSC) ações nas quais os debenturistas da Invesc pretendem quitar os débitos tributários. Conforme argui, buscou administrativamente pagar todo o ICMS devido ao ente federado. Destaca haver sido enquadrada como devedora contumaz. Salienta instauradas ações penais em desfavor de seus administradores. 



    A Creditax R&D Participações Ltda. (petição/STF n. 93.403/2023) também pleiteia o ingresso na ação, como amicus curiae. Sublinha a condição de debenturista da Invesc. Realça que poderá sofrer impactos consideráveis em decorrência do julgamento da presente ação. Sustenta que os debenturistas da Invesc não receberam o pagamento que lhes é devido e estão sujeitos a execuções fiscais e criminais descabidas.



    Quanto ao mérito, ambas manifestam-se pela improcedência da ação. Solicitam subsidiariamente que, na hipótese de terem o pedido de admissão indeferido, que sejam consideradas as razões apresentadas.



    É o relatório. Decido.



    2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Inecel Estruturas Elétricas Ltda. e a Creditax R&D Participações Ltda. como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



 Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente